Tribunal: TJDFT
Processo: 0731912-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO INDEVIDAMENTE IMPEDIDO DE VIAJAR. FALHA OPERACIONAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 739 do Código Civil, o transportador não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem. A inobservância da norma supracitada, atrelada à exposição indevida do passageiro, caracteriza defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.

3 – Danos morais. Narra o autor que contratou voo junto à ré para o trecho Recife-Brasília e que, no dia da viagem, após embarcar e se acomodar em seu assento, foi abordado por comissária que, injustificadamente, perante todos os demais passageiros, solicitou que ele se retirasse da aeronave, o que resultou na perda do voo. Tal fato, além de falha operacional, caracterizou exposição indevida do autor, o que é suficiente para atingir-lhe direitos da personalidade e ensejar a reparação por danos morais. A alegação da ré de que o autor havia embarcado portando objeto proibido não restou demonstrada no processo, de sorte que não se constitui como justificativa para a conduta abusiva.

4 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, negativa de embarque, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 1139867, 07024753820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Acórdão 1066858, 07122337520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 983293, 07017494120168070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, como o fato de que o autor foi retirado de dentro da aeronave, após realizar todo o procedimento de check in e embarque, além de ter sido realocado em voo apenas no dia subsequente. Tais acontecimentos demonstram que o dano, no caso em tela, ultrapassa aquele decorrente de mera negativa de embarque, de modo que se tem como adequada e proporcional a condenação fixada em R$ 4.000,00. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J